Tribunal: TJDFT
Processo: 0701035-59.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0701035-59.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. D E S P A C H O Trata-se de petição apresentada por KABUM COMERCIO ELETRONICO S.A. para “que se determine a Secretaria de Economia do Distrito Federal que realize a Emissão de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa, tendo em vista a existência de Seguro Garantia e a previsão do Tema Repetitivo 237 do STJ” (ID 38898805). Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre o pedido, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília-DF, 6 de setembro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator